Tribunal: TJDFT
Processo: 0707254-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA À EX-CÔNJUGE. DIVÓRCIO CONSENSUAL. ESCRITURA PÚBLICA. PEDIDO LIMINAR PARA IMEDIATA EXONERAÇÃO DOS PAGAMENTOS. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. ALTERAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE DA ALIMENTANDA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite a revisão ou exoneração dos alimentos na hipótese de alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.699 c/c art. 1.694, § 1o, do CC.

3. Se não restou demonstrada, de plano, a incapacidade do autor/agravante de arcar com a obrigação, tampouco a alteração inequívoca das necessidades da ré/agravada com relação à época do acordo firmado entre as partes, afigura-se incabível a suspensão dos pagamentos referentes à pensão alimentícia, a teor do § 1o do art. 1.694 do Código Civil.

4. Recurso conhecido e desprovido.